Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729930-41.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: MARIA DA PENHA MACEDO SANTIAGO, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BV FINANCEIRA S/A CFI REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Embargos declaratórios opostos por SEGURADORA LIDER. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito